Tribunal: TJMT
Processo: 1022715-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022715-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DUARTE
AGRAVADO: WALMIR BREMBATTI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E PERDAS E DANOS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – PARTE AUTORA AFIRMA TER ENTREGUE ESPONTANEAMENTE A ÁREA ARRENDADA POR ELE AO REQUERIDO ARRENDATÁRIO POR OCASIÃO DO DISTRATO – AUSENTE REQUISITO DO ESBULHO – CONTRATO E DISTRATO VERBAL DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR COM SEGURANÇA OS TERMOS DOS AJUSTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
Devidamente fundamentado e destacado, o próprio autor/recorrente teria espontaneamente entregue a área litigiosa ao requerido/recorrido por ocasião do distrato verbal, não havendo, destarte, o requisito do esbulho do réu (art. 561, II do CPC), essencial ao almejado deferimento da liminar de reintegração de posse.
Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.
Sopesando os argumentos apresentados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, conclui-se premente que sejam melhor elucidados os termos do contrato de arrendamento e respectivo distrato, os quais se deram de forma verbal, e demandam, para segura comprovação e análise, realização da pertinente instrução probatória.
Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022715-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DUARTE - CPF: 076.287.629-80 (AGRAVANTE), WALMIR BREMBATTI - CPF: 176.094.459-91 (AGRAVADO), CHRISTOPHER MACWILLIANS FAGUNDES GABALDO - CPF: 031.953.301-80 (ADVOGADO), RAUL PASI DALMUT - CPF: 052.441.301-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E PERDAS E DANOS – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA NA ORIGEM – PARTE AUTORA AFIRMA TER ENTREGUE ESPONTANEAMENTE A ÁREA ARRENDADA POR ELE AO REQUERIDO ARRENDATÁRIO POR OCASIÃO DO DISTRATO – AUSENTE REQUISITO DO ESBULHO – CONTRATO E DISTRATO VERBAL DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR COM SEGURANÇA OS TERMOS DOS AJUSTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES
–
PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE DA PROVA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

A medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Devidamente fundamentado e destacado, o próprio autor/recorrente teria espontaneamente entregue a área litigiosa ao requerido/recorrido por ocasião do distrato verbal, não havendo, destarte, o requisito do esbulho do réu (art. 561, II do CPC), essencial ao almejado deferimento da liminar de reintegração de posse.

Delineados na decisão recorrida os elementos probatórios que denotam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de manutenção possessória vindicada, não se afere obrigatória a realização de audiência de justificação prévia para aferição de tais pressupostos.

Sopesando os argumentos apresentados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, conclui-se premente que sejam melhor elucidados os termos do contrato de arrendamento e respectivo distrato, os quais se deram de forma verbal, e demandam, para segura comprovação e análise, realização da pertinente instrução probatória.

Prestígio ao princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de
mais elementos para formar sua convicção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1022715-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE DUARTE

AGRAVADO: WALMIR BREMBATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CARLOS ALEXANDRE DUARTE
, contra decisão do MM. Juiz Substituto da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE c/c PEDIDO DE LIMINAR, SUBSIDIARIAMENTE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MULTA E JUROS” n. 1002551-17.2022.8.11.0087, ajuizada em face de
WALMIR BREMBATTI
, que indeferiu a reintegração de posse de área arrendada.

Nas razões recursais, o agravante alega que o pedido de reintegração de posse atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada, inclusive, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz de primeiro grau, restou amplamente demonstrado o esbulho praticado pelo agravado.

Aduz que detém a posse do imóvel, objeto da celeuma, na modalidade de arrendatário (sic).

Registra que
“de forma incontestável que as partes celebraram um contrato verbal de arrendamento, por prazo não inferior de 6 (seis) anos, com prazo de carência não inferior de 01 (um) ano de carência para o pagamento do arrendamento, conforme confesso pelo agravado junto ao nobre meirinho exposto na certidão de constatação ID.: 102045355, afastando qualquer contestação no sentido de inadimplência e mora”
(sic).

Assevera que
“houve o arrependimento dos negócios jurídicos, arrependimento este que partiu do Agravado, onde este pagaria o valor acordado entre as partes como forma de ressarcimento dos investimentos feitos pelo Recorrente, no entanto,
o Agravado não cumpriu com o valor acordado e o acordo pactuado em caso de inadimplemento do valor o referido negocio jurídico de arrendamento voltaria ao estado à quo, conforme a contranotificação
”
(sic).

Entende que
“
DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO E O NÃO ADIMPLEMENTO DO VALOR ORA ACORDADO, OS NEGÓCIOS JURÍDICOS RETORNAM AO SEU ESTADO ANTERIOR, OU SEJA, COM O DESCUMPRIMENTO DO AGRAVADO O AGRAVANTE RETORNARIA PARA A ÁREA ARRENDADA
”
(sic).

Diz que o requerido/agravado agiu de má-fé, com vistas a obter vantagens econômicas indevidas.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante requer
“o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de que seja reintegrada a posse da área rural arrendada”
(sic). No mérito, pede o
“conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar a reintegração de posse do Recorrente”
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 149697668.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 09/11/2022, conforme
decisão Id. 150062199
.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões na peça Id. 152693678, argumentando, em síntese, a improcedência da insurgência recursal, sob o fundamento de que a
“própria negociação narrada (se existente) impossibilita a reintegração do agravante na posse do imóvel na medida em que, se o acordo fora um modo de extinguir o contrato, é inegável que houve a renúncia do agravante a qualquer direito relativo a posse do bem, sendo lícito a ele somente receber o valor referente ao suposto acordo, ou seja, a discussão se limitaria a perdas e danos”
. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Realizada tentativa de autocomposição entre as partes, esta restou infrutífera, conforme termo constante no Id. 153978676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, por meio do presente instrumento o autor/recorrente visa reformar a decisão
a quo
, que
indeferiu a reintegração de posse de área arrendada
.

Ao que diz o agravante, na peça recursal, as partes celebraram contrato verbal de arrendamento, onde ele – Carlos – teria arrendado uma área rural de 135 ha, com moradia, de propriedade do requerido/recorrido, pelo prazo de 07 (sete) anos, iniciando-se em setembro/2021, no entanto, em agosto de 2002, meses antes do preparo da segunda safra e após a terra estar preparado, o agravado teria se arrependido do negócio e realizado distrato, também verbal, em que ele pagaria a importância de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) ao recorrente.

Consta que em razão do distrato verbal, a área teria sido devolvida ao recorrido, o qual, no entanto, após ter retomado a posse direta do imóvel, não teria realizado o pagamento do valor ajustado no distrato e teria trocado o cadeado da residência, impedindo que o agravante retirasse seus pertences do local.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos do agravante, analisando o acervo documental juntado, entendo que não é o caso de reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, posto que ausentes os pressupostos legais necessários para deferimento da tutela possessória vindicada.

Com efeito, antes de proceder a pertinente análise das razões do recurso, cumpre colacionar a decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:

“(...) Assim,
é essencial que fique demonstrado, como requisito mínimo à concessão da medida liminar, não só a sua posse anterior, mas, também, o esbulho, nos termos do que dispõe o artigo
561, inciso II,
do
Código de Processo Civil
, assim redigido, verbis:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Estes requisitos devem ser demonstrados de forma induvidosa, sob pena de indeferimento do pleito liminar.

A propósito, ANTONIO CARLOS MARCATO esclarece que:

“A suficiência da prova não se confunde com a existência de
fumus boni juris,
até porque a liminar possessória não guarda natureza cautelar (ver comentários ao art. 929). Não basta, portanto, a mera
plausibilidade
da pretensão; é necessário levar aos autos
evidências
que indiquem
a maior probabilidade
de estar havendo ou de ter havido violação possessória datada de menos de ano e dia. Não se trata de prova cabal, completa, a salvo de qualquer dúvida; é suficiente a prova capaz de incutir, no espírito do julgador, a firme crença de que as alegações formuladas na petição inicial sejam verdadeira”.

Com essas ponderações, cumpre verificar se o cenário apresentado no início da demanda não permite a este Juízo conceder à parte autora a proteção possessória pleiteada em sede de liminar.

As provas já produzidas não se mostram suficientes para formar a convicção do Juízo, mormente para este estágio inicial da demanda.

Pois bem.

Alega a parte autora que teria sido esbulhada pela parte demandada, uma vez que teria pactuado,
de forma verbal,
contrato de arrendamento do imóvel rural de propriedade do requerido em
02/09/2021,
fazendo jus a ali permanecer pelo prazo de 07 (sete) anos, iniciando-se em setembro de 2021 e encerrando-se em setembro de 2028.

Nessa senda, acerca da posse do imóvel exercida pelo autor, entendo que restou comprovada com a narrativa da exordia, notificação e contranotificação ao ID 96676869 e 96676177, bem como com a manifestação do demandado, acostada ao ID 102060192.

Quanto aos atos de privação da posse, afirma o autor que:
“o Réu se arrependeu dos negócios pactuados, propondo ao Autor o distrato dos negócios, bem como o pagamento do valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), a título de ressarcimento com os gastos no preparo da área ora arrendada.” Ainda, que “o Autor, por sua vez devolveria a retroescavadeira e a chácara para o Réu, negociação essa efetivada tacitamente, conforme convencionado entre as partes. Ficou convencionado ainda, entre as partes o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento do valor acordado, posterior a retirada dos maquinários do Autor da área arrendada e a devolução da chácara e da retroescavadeira, fato ocorrido em
10/08/2022
”.

Nesse ponto, entendo que a posse do imóvel deixou de pertencer ao autor no momento em que
negociou a entrega do imóvel
, em que pese sustentar que foi “ludibriado pelo Réu”.

Corrobora a
perda espontânea da posse
, a informação trazida pelo autor de que “a área foi
entregue
ao Réu na condição deste pagar uma quantia a título de ressarcimento, contudo, o Autor se encontra no momento, sem as terras para plantar e sem o valor que fora acordado no distrato”.

À vista disso, entendo que as provas documentais coligidas ainda se mostram frágeis, obstando, neste momento, a concessão da liminar pretendida, uma vez que a
conduta de retirar do demandante o elemento objetivo da posse (apreensão física da coisa), ao retomar a área antes de encerrado o contrato verbal de arrendamento, revelou ter ocorrido de forma negociada, em que pese a iniciativa tenha partido do demandado, segundo narra o autor.

Desse modo, entendo que
, em análise sumária, o
ato espoliativo, configurador do
esbulho, não restou demonstrado
.

Nesse sentido, "mutatis mutandis":

"APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. ENTREGA ESPONTÂNEA DO IMÓVEL AO DEMANDADO
, DETENTOR DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE O BEM. REQUISITOS DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. O deferimento do pedido de reintegração de posse requer o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 927 do Código de Processo Civil.
Situação concreta que não evidencia o atendimento aos requisitos legais, uma vez que não restou comprovada a prática de esbulho pela parte ré.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70038042883 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 02/09/2010, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2010)

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar formulado pela parte autora”
(Id. 149541690).

Como se vê, do teor da decisão recorrida verifica-se que o juiz
a quo
expôs devidamente seus fundamentos com base na legislação atual e em julgado do Tribunal de Justiça Gaúcho, destacando que o próprio autor/recorrente teria espontaneamente entregue a área litigiosa ao requerido/recorrido, não havendo, destarte, o requisito do esbulho do réu (art. 561, II do CPC), essencial ao almejado deferimento da liminar de reintegração de posse.

Dessa forma, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a antecipação da tutela reintegrando o mesmo na posse da área, o que não se vislumbra dos elementos probatórios até então convergidos aos autos.

Nesta senda, conforme sobredito, repiso que, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma pertinente análise não exauriente da questão, entendo que a medida vindicada não há de ser deferida, haja vista
não restar comprovado a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
, requisito indispensável para a reintegração de posse, conforme preconiza o art. 561, II, do CPC.

Sobre o assunto, discorre a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVAS – POSSE NÃO VERIFICADA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ESBULHO PRATICADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Não se pode ter como esbulhada a posse dos agravantes, em especial se levarmos em consideração que, na acepção jurídica da palavra,
esbulho é definido como um ato de terceiro, que se apodera, ilegitimamente, da coisa alheia em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade
”.
(AI 1003086-47.2021.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (sem destaques no original)

Ademais, sopesando os argumentos apresentados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, infiro premente que sejam melhor elucidados os termos do contrato de arrendamento e respectivo distrato, os quais se deram de forma verbal, e demandam, para segura comprovação e análise, realização da pertinente instrução probatória.

Assim, analisando o mérito do recurso, entendo que o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao indeferir a reintegração de posse, em sede liminar.

Nesse aspecto, saliento, outrossim, que a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT – AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

De mais a mais, caso seja o caso de, no mérito do processo, rever o indeferimento da liminar vindicada, deferindo-se a tutela possessória ao recorrente, e
ntendo que tal medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte autora/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória pode ser revista a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

Veja-se o
entendimento deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original)

Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o
juízo
de valor formulado pelo
Juiz
que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023